Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737894-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES SARDINHA DA COSTA AGRAVADO: IRACEMA DE JESUS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MOISES SARDINHA DA COSTA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, no Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de IRACEMA DE JESUS DA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 107767613 dos autos de origem): “1. A parte exequente requer que este Juízo proceda com nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, com o objetivo de localizar ativos financeiros da parte executada (ID 105736331) 2. Ressalto que no caso de já ter sido realizadas diligências por intermédio dos sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da executada. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). 3. A parte exequente, não logrou êxito em demonstrar modificação da situação econômico-financeira da parte executada. 4. Imperioso mencionar que o lapso temporal não é motivo suficiente para o pedido de renovação de diligências. 5. Assim, nada a prover em relação ao pleito de ID 105736331. 6. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência apta ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias; ou requer suspensão.” (negritei) Irresignada, a parte agravante MOISES SARDINHA DA COSTA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31023833). Em suas razões recursais, discorre, preliminarmente, acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Sustenta que “o agravante diligenciou junto ao DETRAN, restando a pesquisa infrutífera, pois não foi localizado nenhum veículo no nome da agravada. Assim o agravante não possui outra forma de compelir o pagamento, pois a agravante não tem veículo nem imóveis nem seu nome para penhorar, restando apenas a pesquisa de valores via SISBAJUD.” Aponta que “(...) o lapso temporal é de 7 (sete) meses, o pedido é completamente plausível, uma vez que se pretende a satisfação do crédito e o esgotamento da via judicial. Entende o agravante que a decisão ofende o art. 6° do CPC/2015, que todos do processo devem cooperar para resultado útil do pedido.” Diz que “nossa jurisprudência também já enfrentou o mesmo pedido em outras demandas, declarando ser o pedido de pesquisa reiterado com lapso temporal considerado, sendo plausível o pedido, devendo ser reformada a decisão e deferindo o pedido para realização da pesquisa requerida, haja vista possibilidade de alcançar o mérito da demanda.” Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar “a pesquisa via SISBAJUD do valor perseguido em primeira instância.” No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Ausente o preparo, em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID no 38636927 dos autos de origem). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela agravante/requerente, que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Isso porque, não há disposição legal alguma que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser levado em conta a proporcionalidade e a razoabilidade. No presente caso percebe-se que o lapso temporal de aproximadamente 06 (seis) meses entre a primeira pesquisa, via SisbaJud, realizada (19/04/2021 – ID no 89655468 dos autos de origem) e o pedido formulado de nova pesquisa (13/10/2021—ID no 105736331 dos autos de origem) não enseja a violação da proporcionalidade. Ademais, não ficou comprovado nos autos a alteração da situação econômica da parte executada, considerando que já houve a penhora de parte do valor da dívida; o requerimento formulado de intimação da parte executada para a indicação de bens à penhora nos autos de origem (ID no 109705838) sequer foi analisado, fatos que afastam, em princípio, a razoabilidade da reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, e o perigo da demora. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2021 15:55:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora